Tribunal: TJDFT
Processo: 0736967-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, acolheu parcialmente a impugnação à penhora e manteve a constrição de parcela dos valores das contas bancárias do executado/agravante.
2. Em decisão monocrática, não foi conhecido o agravo de instrumento n. 0727745-05.2024.8.07.0000, interposto pelo executado, por falta de interesse recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados judicialmente nas contas do executado são impenhoráveis, haja vista o débito ser oriundo de mútuo bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prova documental demonstra que os valores bloqueados (R$622,01 - seiscentos e vinte e dois reais e um centavo) são provenientes da aposentadoria do executado, sobre a qual já incidem descontos referentes a 5 (cinco) empréstimos consignados (valor líquido de R$3.819,07 - três mil oitocentos dezenove reais e sete centavos).
5. A aposentadoria do executado decorre de incapacidade permanente, acometido com câncer, exigindo-lhe gastos adicionais com o tratamento de saúde, de modo que a manutenção da contrição possui aptidão para prejudicar o seu sustento e do seu núcleo familiar, o que atrai a proteção da impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, e à luz de recentes julgados da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria (EREsp 1582475/MG, EREsp n. 1874222/DF e REsp 1.677.144-RS).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.